Tribunal: TJES
Processo: 5010491-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010491-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DE PADUA COELHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO COM PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO E AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e indenização por danos morais. O recorrente alega que, por ser idoso e analfabeto, a portabilidade de seu benefício para o banco réu seria nula por vício de forma (ausência de escritura pública ou assinatura a rogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de biometria facial e a aceitação de vantagens financeiras ("troco") suprem a formalidade do art. 595 do Código Civil e se a conduta do autor viola a boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade de contratos celebrados por pessoas analfabetas via meio eletrônico é admitida quando utilizados mecanismos de segurança que vinculem inequivocamente a vontade do contratante, como a biometria facial apresentada pela instituição financeira. 4. O proveito econômico obtido pelo consumidor — consubstanciado na redução de taxas de juros e no recebimento de numerário ("troco") decorrente da operação — demonstra a ciência e a anuência com os termos do negócio jurídico. 5. A pretensão de anular o contrato após a plena fruição de seus benefícios financeiros configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil). 6. Inexistência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito indenizável, mantendo-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8.
Tese de julgamento:
“A utilização de biometria facial aliada ao proveito econômico auferido pelo consumidor ratifica a validade do contrato eletrônico, impedindo a posterior alegação de nulidade por vício de forma com base no princípio da boa-fé objetiva e na proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)."

Legislação relevante citada:
Código Civil, arts. 422 e 595; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.458.213/SP (sobre comportamento contraditório).

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor, pessoa idosa, ajuizou a presente ação em face do Banco BMG S/A alegando ter sido surpreendido com a
portabilidade não autorizada
de seu benefício previdenciário. Informa que recebia seus proventos originalmente pelo Banco Agibank, onde possuía empréstimos com descontos programados. Segundo o autor, a alteração do domicílio bancário teria ocorrido sem sua manifestação de vontade consciente, o que gerou inadimplência perante a instituição de origem e a incidência de juros moratórios. Pleiteou a reversão da portabilidade e indenização por danos morais.

2. Da Sentença:
O Juízo de origem julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

3. Das Razões Recursais:
Inconformado, o recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando a
nulidade do contrato por vício de forma
. Alega ser pessoa idosa e analfabeta, o que exigiria, para a validade do negócio jurídico, a celebração por escritura pública ou instrumento particular assinado a rogo por duas testemunhas, conforme o Art. 595 do Código Civil. Argumenta que a biometria facial não supre tais requisitos formais e que houve falha no dever de informação. Pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade do pacto e a condenação do banco em danos morais.

VOTO

4
. A sentença fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
. Analisando o mérito, a controvérsia cinge-se à validade da portabilidade bancária realizada por consumidor que se declara analfabeto. Em que pese o esforço argumentativo da Defensoria Pública quanto à necessidade de formalidades rígidas previstas no Art. 595 do Código Civil, a realidade fática dos autos demonstra a plena eficácia do negócio jurídico.

6.
A instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação ao apresentar o Termo de Opção de Benefício do INSS. O documento foi assinado eletronicamente e acompanhado de biometria facial, método seguro de identificação que garante a autenticidade da vontade manifestada.

7.
Mais relevante, contudo, é o comportamento do recorrente durante a execução do contrato. Em audiência de instrução, o autor confessou expressamente que o preposto do banco informou sobre a redução de juros e que
"recebeu o valor a título de 'troco'"
. Tal admissão é crucial, pois demonstra que o consumidor não apenas teve ciência da operação, como dela obteve proveito econômico direto.

8.
Neste ponto, é imperioso destacar a incidência do princípio da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil). A pretensão de anular o contrato após ter usufruído deliberadamente de seus benefícios financeiros atrai a aplicação do instituto do
venire contra factum proprium
. Trata-se da proibição do comportamento contraditório: não é lícito ao consumidor aceitar os bônus de uma transação (crédito em conta e redução de encargos) e, posteriormente, alegar nulidade por vício de forma para se esquivar dos ônus ou pleitear indenizações.

9.
A conduta da parte autora viola a legítima confiança depositada na relação contratual. Ao assinar o termo, realizar a biometria e, principalmente, utilizar o numerário disponibilizado, o recorrente ratificou o negócio jurídico. O ordenamento jurídico veda que a própria torpeza ou comportamento contraditório seja utilizado como fundamento para obtenção de vantagem judicial ou enriquecimento sem causa.

10.
Inexistindo prova de vício de vontade real, dolo ou coação, e restando provado o benefício financeiro auferido pelo autor, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou dano moral.

DISPOSITIVO.

11
. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)